Tribunal: TJSP
Processo: 1024460-70.2018.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Leve
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1024460-70.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente/querelante
VINÍCIUS DE SOUZA FERNANDES, é querelado GABRIEL ANGEL SADDI
LEQUERICA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1024460-70.2018.8.26.0562 -Voto no 26.494
2
Recurso em Sentido Estrito no 1024460-70.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Recorrente: VINÍCIUS DE SOUZA FERNANDES
Recorridos: GABRIEL ANGEL SADDI LEQUERICA e MINISTÉRIO
PÚBLICO
Voto no 26.494 DIG
Vistos.
Trata-se
de
Recurso
em
Sentido
Estrito
interposto por Vinicius de Souza Fernandes contra a r. decisão de fls.
44/48, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Criminal da
Comarca de Santos, que rejeitou a queixa-crime oferecida contra
Gabriel Angel Saddi Lequerica pela prática, em tese, dos crimes
previstos nos artigos 129, “caput”, e artigo 163, parágrafo único, inciso
IV, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 395, incisos II e
III, do CPP, assim como condenou o recorrente ao pagamento da taxa
judiciária (50 UFESP's), uma vez não provada a alegada vulnerabilidade
financeira.
Aduz, resumidamente, que é pessoa pobre, na
acepção jurídica da palavra, de modo que faz jus ao benefício da
gratuidade processual (fls. 57/60).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls.
111/113
e
118/120),
opinou
o
ilustre
representante
da
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 140/145).
É, em síntese, o relatório.
Vinicius de Souza Fernandes ofereceu queixa-
crime contra Gabriel Angel Saddi Lequerica porque, supostamente,
no dia 08 de junho de 2018, por volta de 18h30, na Rua Barão de
Penedo, na Comarca de Santos, encontrava-se conduzindo seu veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1024460-70.2018.8.26.0562 -Voto no 26.494
3
Honda/Civic EXL, ano/modelo 2017, placas FIL5033
Santos/SP quando, sem nenhum motivo considerável, Gabriel chutou o
automóvel, bem como desferiu vários socos em seu rosto, causando-lhe
lesões.
A queixa foi endereçada ao Juizado Especial
Criminal, mas foi redistribuída ao Juízo Comum em razão de a
somatória das penas máximas dos delitos ultrapassar a competência
daquele Juizado.
Após manifestação do Ministério Público, a
proficiente Magistrada rejeitou a queixa, com fundamento no artigo
395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, bem como fixou ao
querelante o pagamento da taxa judiciária correspondente a 50
(cinquenta) UFESPs, nos termos do artigo 4o, § 9o, alínea “b”, da Lei
Estadual 11.608/03.
Tal rejeição mostra-se acertada e neste ponto
sequer foi objeto de inconformismo pelo querelante, o qual restringiu
suas razões recursais ao pleito de concessão da Justiça Gratuita.
Pois bem.
O presente recurso não deve ser conhecido, já
que inobservado o prazo recursal de cinco dias, estabelecido no artigo
586 do Código de Processo Penal.
Na hipótese em testilha, o respeitável édito
impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 23
de abril de 2019 (fls. 53). Considerando a data do protocolo do recurso
apenas no dia 21 de maio de 2019 (fls. 57), dúvidas não restam quanto
à sua intempestividade.
Ainda que assim não fosse, conforme bem
destacado pela r. decisão, o recorrente (ora querelante) não poderia ser
considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, posto constar
dos autos que é proprietário do veículo automotor referido na petição
inicial (o qual, aliás, é de considerável valor econômico, algo em torno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1024460-70.2018.8.26.0562 -Voto no 26.494
4
de R$ 80.000,00).
Posto isso, não se conhece do recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator